Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS. HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reforma do Código de Processo Civil reduziu significativamente, por vontade expressa do legislador, o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais de natureza interlocutória.
2. O rol constante do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento, em regra, às hipóteses descritas expressamente em seus incisos e, excepcionalmente, àquelas nas quais reste demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Apelação, conforme entendimento exposto nos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. A decisão de exclusão de documentos não se encontra abarcada pelos incisos do mencionado artigo, tampouco representa situação de urgência, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento.
4. Recurso conhecido e não provido.